Tribunal: TJMT
Processo: 1002046-71.2021.8.11.0051
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002046-71.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCINDA BANDEIRA - CPF: 000.041.341-09 (APELADO), VICTORIA SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 030.088.851-10 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PRETENDIDA REDUÇÃO PELO CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA – TEMA 1.076 DO STJ – INVIABILIDADE –APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 85, § 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, de acordo com o Tema n.º1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS
”, ajuizada por
LUCINDA BANDEIRA RALDI
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do falecimento da parte autora, condenando os entes públicos ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, os apelantes se limitam a questionar os honorários advocatícios fixados, alegando, em síntese, que o valor é incoerente e não foi levado em consideração o art. 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil.

Pautados nesses argumentos, pugnam pelo provimento dos recursos para reformar a sentença apenas no tocante à condenação do Estado

de Mato Grosso e do Município de Campo Verde ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela parte contrária, que requereu o não provimento dos recursos (ID. 113231533).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID. 122839454).

É o relatório.

VOTO

RELATORA DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Campo Verde contra a sentença lançada nos autos da presente
ação de obrigação de fazer
, a qual foi julgada extinta, sem resolução do mérito, diante do falecimento da parte autora
Lucinda Bandeira Raldi
, condenando os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A controvérsia cinge-se, tão somente, aos honorários advocatícios fixados, que, segundo aduzem as partes recorrentes, devem ser reduzidos em
grau correspondente e coerente
, nos termos do art. 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil.

E, do exame da questão posta, importante consignar que o juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de mérito,

cuja parte dispositiva foi lançada nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, considerando o óbito da parte autora,
DECLARO EXTINTO
o feito,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil.

Sem custas ante a gratuidade de justiça concedida à parte requerente e a isenção conferida aos entes requeridos. Lado outro, em homenagem ao princípio da causalidade e da equidade, tendo em vista que o direto à saúde é inestimável, aliado ao fato de que o feito tramitou por pouco mais de três meses,
CONDENO
os réus ao pagamento,
pro rata
, de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, §§ 2º e 8º do NCPC
[1]
”

Sabe-se que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento

de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil,
“in verbis”
:

“§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

No caso em apreço, como já exposto detalhes, a parte
Lucinda Bandeira Raldi, veio a falecer logo depois do despacho inicial
, tendo o magistrado observado o que dispõe do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, confira-se o teor do dispositivo mencionado:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.
”

Ademais, levando-se em consideração o valor de honorários fixados pelo Juízo (
R$ 5.000,00 -
cinco mil reais
) e o valor atribuído à causa (
R$ 140.000,00 -
cento e quarenta e quatro mil reais
), reputo como razoável e proporcional o importe arbitrado na sentença objurgada.

Nesse linear, em que pese os argumentos e julgados apresentado nas razões recursais, é de se reconhecer que, no caso em tela, a redução pretendida com base no critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC), não se mostra cabível, pois o valor estabelecido pelo magistrado
a quo
encontra-se dentro dos parâmetros legais, senão abaixo, e com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade, contudo,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022